Tribunal: TJES
Processo: 5016265-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016265-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEVERSON ELIAS COMIRAN e outros

AGRAVADO: KARLA CECILIA LUCIANO PINTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECONVENÇÃO EM AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §§ 2º E 3º, DO CPC. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO. ATIVIDADE PROFISSIONAL, PADRÃO DE VIDA E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA INDICIÁRIA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção juris tantum, podendo ser afastada quando houver nos autos elementos suficientes a indicar capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

2. A análise da gratuidade da justiça deve considerar o conjunto das circunstâncias fáticas do caso concreto, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando não demonstrado que o pagamento das custas comprometerá o sustento da parte ou de sua família, especialmente diante da possibilidade de parcelamento prevista no art. 98, § 6º, do CPC.
3. Ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão que indefere a assistência judiciária gratuita, impõe-se a sua manutenção.
4. Agravo de instrumento não provido.

Vitória,14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Cleverson Elias Comiran e Jeana Liberato de Castro contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, na qual foi indeferido o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pelos agravantes em sede de reconvenção, com determinação de recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do pedido reconvencional.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que: (a) exercem atividades autônomas, sem renda fixa, encontrando-se em situação de hipossuficiência econômica; (b) o valor do aluguel mensal de R$ 1.500,00 não traduz capacidade contributiva, sobretudo porque é justamente objeto da ação de cobrança em razão do inadimplemento; (c) apresentaram declarações de hipossuficiência e extratos bancários dos últimos meses, os quais seriam suficientes para a concessão do benefício; (d) a decisão recorrida viola o direito fundamental de acesso à justiça; e (e) não há previsão legal para exigir inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) como requisito para a gratuidade da justiça.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no ID.
16645722
, por ausência dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº. 5016265-22.2025.8.08.0000

Agravantes: Cleverson Elias Comiran e outra

Agravada: Karla Cecilia Luciano Pinto

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

A controvérsia devolvida neste agravo de instrumento cinge-se, exclusivamente, à verificação da correção da decisão de 1º grau que indeferiu a concessão da justiça gratuita aos agravantes, exigindo o recolhimento das custas da reconvenção.

Nos termos do art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça é assegurada à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. A declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), podendo ser afastada quando existirem, nos autos, elementos concretos que indiquem capacidade financeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, reconhecendo que a presunção decorrente da declaração de pobreza é
juris tantum
, admitindo prova em contrário, a partir das circunstâncias do caso concreto.

No caso dos autos, o magistrado de origem indeferiu o benefício com base em um conjunto de elementos fáticos, dentre os quais se destacam: (a) a qualificação dos agravantes como empresários/autônomos; (b) a existência de contrato de locação com obrigação mensal no valor de R$ 1.500,00; e (c) a informação de que as custas iniciais da reconvenção seriam relativamente módicas (aproximadamente R$ 350,00), inclusive passíveis de parcelamento, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

Embora os agravantes aleguem que o valor do aluguel não representa capacidade contributiva — por se tratar, inclusive, de obrigação inadimplida —, tal circunstância, por si só, não é suficiente para infirmar a conclusão do juízo de origem, sobretudo quando analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos.

De igual modo, a apresentação de extratos bancários e declarações de hipossuficiência, embora relevantes, não se mostram aptas a afastar, de forma inequívoca, os indícios de capacidade econômica apontados, notadamente diante da ausência de demonstração concreta de que o recolhimento das custas processuais comprometeria o mínimo existencial ou o sustento dos agravantes.

Ressalte-se que a exigência de inscrição no CadÚnico não foi utilizada como requisito exclusivo ou absoluto, mas apenas como um dos parâmetros possíveis para aferição da hipossuficiência, não se verificando, portanto, ilegalidade ou violação direta ao art. 98 do CPC.

O indeferimento da gratuidade, ademais, não impede o acesso à jurisdição, uma vez que a legislação processual prevê mecanismos de parcelamento das custas, preservando-se o direito de ação sem transferir à coletividade o ônus de demandas promovidas por quem possui condições de contribuir, ainda que de forma mitigada.

Nesse contexto, não se evidencia ilegalidade, arbitrariedade ou descompasso com a jurisprudência dominante que justifique a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita aos agravantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)